Tribunal: STM
Processo: 7000403-85.2022.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM.
PENSÃO MILITAR. FALECIMENTO DA PENSIONISTA. PAGAMENTO INDEVIDO. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. APROPRIAÇÃO. QUEBRA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
INDÍCIOS DE AUTORIA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ORDEM
DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
Quebra do sigilo bancário a revelar que os valores depositados, por equívoco, pela administração
militar, a título de pensão militar, na conta corrente de pensionista falecida após seu óbito, foram
movimentados pela filha da beneficiária, ora Paciente.
A alegada ausência de dolo da Impetrante de induzir a erro a administração militar ou a instituição
financeira constitui matéria imbricada com o próprio mérito da ação penal, evidenciando, assim,
o nítido conteúdo probatório dos fundamentos utilizados para justificar o pedido de trancamento
da ação penal.
Os argumentos expostos pela Impetrante, no sentido de afastar a responsabilidade penal da
Paciente, serão mais bem apreciados no contexto da instrução criminal, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, o que é impossível de se fazer em sede de habeas corpus,
instrumento de reconhecida limitação para a análise dos elementos de prova.
Presentes os indícios mínimos de autoria e de materialidade, configura-se a justa causa para a
instauração e o prosseguimento da ação penal impugnada, de modo que o seu trancamento
precoce, por meio do presente writ, implicaria em indevida supressão de instância, bem como
em violação do princípio do princípio in dubio pro societate.
Denegada a ordem. Decisão unânime.

Inteiro teor:
16/09/2022 18:09
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721661886294580283391413916439&evento=72166...
1/1
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/08/2022
A 25/08/2022
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000403-85.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PACIENTE: MARCELA CAIADO DE CASTRO AQUINO COELHO
ADVOGADO: JOAO LUIZ DA CUNHA VALLE (OAB RJ106062)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 1ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - RIO DE JANEIRO
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
"WRIT", E DENEGAR A ORDEM, POR FALTA DE AMPARO LEGAL.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

16/09/2022 18:10
:: 40001345446 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=45b9ab41327ed4d4...
1/6
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000403-85.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PACIENTE: MARCELA CAIADO DE CASTRO AQUINO COELHO
ADVOGADO: JOAO LUIZ DA CUNHA VALLE (OAB RJ106062)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM -
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - RIO DE JANEIRO
EMENTA
HABEAS CORPUS. INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL.
ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. PENSÃO MILITAR.
FALECIMENTO DA PENSIONISTA. PAGAMENTO INDEVIDO.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
APROPRIAÇÃO.
QUEBRA.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
INDÍCIOS DE AUTORIA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN
DUBIO PRO SOCIETATE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO
UNÂNIME.
Quebra do sigilo bancário a revelar que os valores depositados, por
equívoco, pela administração militar, a título de pensão militar, na
conta corrente de pensionista falecida após seu óbito, foram
movimentados pela filha da beneficiária, ora Paciente.
A alegada ausência de dolo da Impetrante de induzir a erro a
administração militar ou a instituição financeira constitui matéria
imbricada com o próprio mérito da ação penal, evidenciando, assim, o
nítido conteúdo probatório dos fundamentos utilizados para justificar o
pedido de trancamento da ação penal.
Os argumentos expostos pela Impetrante, no sentido de afastar a
responsabilidade penal da Paciente, serão mais bem apreciados no
contexto da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa, o que é impossível de se fazer em sede de habeas corpus,
instrumento de reconhecida limitação para a análise dos elementos de
prova.
Presentes os indícios mínimos de autoria e de materialidade, configura-
se a justa causa para a instauração e o prosseguimento da ação penal
impugnada, de modo que o seu trancamento precoce, por meio do
presente writ, implicaria em indevida supressão de instância, bem
como em violação do princípio do princípio in dubio pro societate.
7000403-85.2022.7.00.0000
40001345446 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/09/2022 18:10
:: 40001345446 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=45b9ab41327ed4d4...
2/6
Denegada a ordem. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do Extrato da Ata
do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do writ e em denegar a Ordem por
falta de amparo legal.
Brasília, 22 de agosto de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor da civil MARCELA
CAIADO DE CASTRO AQUINO COELHO, ré na Ação Penal Militar nº
7000320-39.2022.7.01.0001, em curso na 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária
Militar. O Impetrante aponta como autoridade coatora o Juiz Federal Substituto do
mencionado Juízo por ter recebido denúncia na qual o Ministério Público Militar
imputa à Paciente conduta tipificada no art. 251 c/c o art. 80, ambos do Código
Penal Militar.
Nos termos da Denúncia, a Paciente deixou de comunicar o óbito de
sua genitora, senhora Magaly Caiado de Castro Aquino Coelho, à Seção de
Pagamento do Exército, ocorrido em 22 de abril de 2010, e continuou recebendo os
proventos de pensão até o mês de outubro daquele ano, o que resultou em um
prejuízo no valor de R$ 111.293,34 (cento e onze mil, duzentos e noventa e três reais
e trinta e quatro centavos).
Relata, ainda, que, no citado período, a Paciente movimentou a conta
da falecida pensionista, realizando saques, pagando boletos, transferindo valores
para uma conta que mantinha no Banco Itaú, além de permitir os descontos mensais
para saldar empréstimo (CDC) no valor de R$ 42.678,72 (quarenta e dois mil,
seiscentos e setenta e oito reais e setenta e dois centavos), mantendo a instituição
financeira em erro. O valor atualizado alcança o montante de R$ 238.520,33
(duzentos e trinta e oito mil, quinhentos e vinte reais e trinta e três centavos)
(Processo nº 7000320-39.2022.7.01.0001, evento 1, DENUNCIA1).
Em seus fundamentos, o Impetrante alega a falta de justa causa para a
instauração da ação penal, tendo em vista a ausência do animus de levar o Exército
ou a instituição financeira a erro. Afirma terem a Paciente e seus irmãos
7000403-85.2022.7.00.0000
40001345446 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/09/2022 18:10
:: 40001345446 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=45b9ab41327ed4d4...
3/6
comunicado, por duas vezes, o óbito da senhora Magaly ao Exército, o que
demonstra a boa-fé e a atipicidade da conduta.
Sustenta ter a própria pensionista contraído um empréstimo, cujas
parcelas eram descontadas mensalmente da conta bancária de titularidade conjunta
com a Paciente. Por essa razão, o saldo existente em conta, no valor de R$
65.298,10 (sessenta e cinco mil, duzentos e noventa e oito reais e dez centavos) foi
parcialmente utilizado para quitação do financiamento, no total de R$ 42.678,72
(quarenta e dois mil, seiscentos e setenta e oito reais e setenta e dois centavos).
Dessa forma, aponta que, se houve apropriação indevida desses valores, a ilicitude
foi causada pela própria instituição financeira em face da ineficiência na
comunicação pelo Exército, o qual só veio a proceder à reversão dos créditos
indevidos em 2013.
Aduz que, em virtude da presença dos requisitos do periculum in mora
e do fumus boni juris, consubstanciados na flagrante atipicidade da conduta e na
falta de justa causa para instauração da ação penal, a liminar se impõe, a fim de
sobrestar o curso da Ação Penal Militar nº 7000320-39.2022.7.01.0001 até o
julgamento final do presente writ. No mérito, pugna pela confirmação da medida
(Processo nº 7000403-85.2022.7.00.0000, evento 1, INIC1).
Por decisão proferida em 21 de junho de 2022, indeferi o pleito liminar
por ausência dos pressupostos legais, além de estar a matéria imbricada com o
mérito. Na oportunidade, solicitei da autoridade indigitada coatora, na forma e no
prazo do art. 472, caput, do Código de Processo Penal Militar, as informações
necessárias à instrução do presente writ (Processo nº 7000403-85.2022.7.00.0000,
evento 5).
O Dr. Sidnei Carlos Moura, Juiz Federal Substituto da Justiça Militar,
no exercício da titularidade da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar,
prestou as informações cabíveis, afirmando, em síntese, que, em 10 de maio de
2022, o referido Juízo recebeu denúncia oferecida, em desfavor da paciente, pela
prática, em tese, do crime de estelionato, previsto no art. 251 do Código Penal
Militar. Noticia, ainda, já ter sido citada a Paciente, bem como apresentada resposta
à acusação pela Defesa, encontrando-se o feito concluso para fins de audiência
inaugural (Processo nº 7000403-85.2022.7.00.0000, evento 10).
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por
sua Subprocuradora-Geral Dra. Maria Ester Henriques Tavares, opinou pelo não
conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da Ordem (Processo nº 7000403-
85.2022.7.00.0000, evento 14).
É o Relatório.
7000403-85.2022.7.00.0000
40001345446 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/09/2022 18:10
:: 40001345446 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=45b9ab41327ed4d4...
4/6
VOTO
O pedido de habeas corpus dispensa o rigor do formalismo processual
para sua admissibilidade. A doutrina e a jurisprudência pacificaram o entendimento
da possibilidade de utilização desse instrumento constitucional para o arquivamento
de inquéritos e o trancamento de ações penais quando manifesta a ausência de justa
causa para a persecução criminal. Assim, o writ merece ser conhecido.
Por outro lado, a jurisprudência, de igual modo, é pacífica quanto à
prevalência do interesse social na apuração das infrações criminais quando na fase
de instauração do processo, razão pela qual o trancamento da ação penal constitui
em medida excepcional, admitida, apenas, quando evidente a atipicidade da conduta,
a presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de
indícios mínimos de autoria e de materialidade delitivas.
A propósito, confira-se o seguinte julgado do Supremo Tribunal
Federal:
“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de formação de quadrilha,
corrupção ativa e peculato. 3. Alegação de atipicidade do delito de quadrilha.
Pedido de trancamento da ação penal. 4. A jurisprudência do STF consolidou
entendimento de que o trancamento do feito só é possível em situações
excepcionais, desde que constatada, sem a necessidade de dilação probatória, a
inequívoca improcedência do pedido veiculado na ação penal, seja pela patente
inocência do acusado, atipicidade da conduta, ou extinção da punibilidade,
hipóteses que não se verificam no caso. 5. Necessidade de prosseguimento na
busca da verdade real. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) nº
897703, Relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma,
julgado em 25 de agosto de 2015). (Sem grifos no original.)
O entendimento desta Corte caminha nesse mesmo sentido, conforme
se verifica na ementa abaixo transcrita:
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO DA
DENÚNCIA. ART. 290 DO CPM. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS
ARTIGOS. 77 E 78 DO CPPM. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO ‘IN
DUBIO PRO SOCIETATE’. INDÍCIOS APTOS PARA O RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA. PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. Para a
Denúncia ser aceita, precisa acompanhamento de uma carga decisória
motivadora com respaldo naquilo que foi apresentado durante a fase inquisitorial.
2. Os indícios de autoria podem ser entendidos como uma espécie de amostra
capaz de instalar a dúvida, transmitindo um sentimento que indica a possível
prática de um fato típico, antijurídico e culpável. 3. A inicial foi apresentada com
fortes evidências que conduzem à obrigatoriedade da continuidade da persecução
7000403-85.2022.7.00.0000
40001345446 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/09/2022 18:10
:: 40001345446 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=45b9ab41327ed4d4...
5/6
penal, prevalecendo nessa fase o princípio do ‘in dubio pro societate’. 4. Nessa
fase, é vedado ao Magistrado adentrar ao mérito da causa, bem como valorar
provas, sob pena de julgamento antecipado da lide, suprimindo a apreciação por
parte de seu juízo natural. Recurso provido. Decisão por unanimidade.”
(Recurso em Sentido Estrito nº 7000792-41.2020.7.00.0000, Relator
Ministro CELSO LUIZ NAZARETH, julgado em 10 de dezembro de
2020) (Sem grifos no original.)
No presente feito, não há se falar em atipicidade da conduta, na
presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou na ausência de
indícios mínimos de autoria e de materialidade delitivas. Noutras palavras, os
fundamentos utilizados pelo Impetrante não respaldam o deferimento da Ordem,
pois, certamente, não logrou êxito em demonstrar, de forma irrefutável, não ter sido
o saldo constante na conta corrente da pensionista usufruído pela Paciente.
Ao contrário do exposto pelo Impetrante, a peça acusatória aponta um
substrato probatório apto a justificar o desencadeamento da persecução criminal,
pois apresenta provas da materialidade do delito e indícios razoáveis de ser a
Paciente a autora em potencial do delito. Ora, conforme narrado na denúncia, houve
a quebra de sigilo bancário, a qual revelou ter a ora Paciente movimentado a conta
da falecida pensionista após o seu óbito, isso mediante saques, pagamentos de
boletos e de empréstimos, e, por fim, transferência de valores para sua própria conta
(Processo nº 7000344-04.2021.7.01.0001, evento 47).
Porquanto, concluiu a acusação que a conduta da Paciente configura a
obtenção de vantagem ilícita por meio de induzimento em erro da Instituição
Financeira e da Administração Militar e, por via de consequência, no cometimento,
em tese, do crime de estelionato, previsto no art. 251 do Código Penal Militar.
Segundo a denúncia, o engodo utilizado contra a Instituição consiste no fato de que
a Paciente não poderia ter movimentado a conta da falecida, salvo, de forma lícita,
com autorização judicial; já o ardil perpetrado contra a administração militar, por
sua vez, reside na constatação de que a Paciente, também, não a comunicou dos
depósitos bancários equivocados (Processo nº 7000320-39.2022.7.01.0001, evento
1, DENUNCIA1).
No mais, os argumentos expostos no presente writ encontram-se
entrelaçados com o próprio mérito da ação penal, verificando, assim, o seu nítido
conteúdo probatório, cuja análise não pode ser realizada pela via eleita.
Consequentemente, se a ora Paciente comunicou ou não o óbito da pensionista ao
Exército ou usufruiu dos valores depositados, por equívoco, na conta corrente da
pensionista, cabe à instrução criminal dizê-lo, o que apenas será possível após a
análise das respectivas provas carreadas aos autos sob o crivo dos princípios do
contraditório e da ampla defesa.
7000403-85.2022.7.00.0000
40001345446 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/09/2022 18:10
:: 40001345446 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=45b9ab41327ed4d4...
6/6
Por conclusão, havendo indícios da prática da conduta delituosa
descrita na peça acusatória, incide no caso o princípio do in dubio pro societate, em
virtude da flagrante justa causa para a persecução do crime.
DIANTE DO EXPOSTO, conheço do writ, mas denego a Ordem por
falta de amparo legal.

Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001345446v6 e
do código CRC fd587e2b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 15/9/2022, às 18:15:15
7000403-85.2022.7.00.0000
40001345446 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR